Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Houve, no caso, a declinação de competência relativa de ofício pelo Suscitado. Designo o Juízo Suscitado para apreciar e decidir as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Prossiga-se em seus ulteriores termos, dispensadas as informações do Juízo Suscitado, abrindo-se vista ao Ministério Público. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator